Tribunal: TJMT
Processo: 1015466-05.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015466-05.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO), MARIA DE AQUINO ARAGAO - CPF: 429.446.191-87 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO -

REQUISITOS INDEMONSTRADOS – ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO – PROVAS NOS AUTOS QUE RESVALAM NOS ARGUMENTOS DO RECORRENTE – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO – ATO ILEGAL QUE TERIA OCORRIDO HÁ 4 ANOS - FALTA DE CONTEMPORANEIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ANÁLISE POSTERGADA PARA A FASE SANEADORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - No caso em exame, ao contrário dos argumentos da parte recorrente, a imediata suspensão dos descontos praticados pela recorrida, em decorrência do contrato de empréstimo na modalidade cartão de crédito, não está adstrita à simples imputação de ilegalidade alegada por uma parte em detrimento da outra, mas, sim, de prova contundente de que eventuais descontos realizados ao credor, realmente, não condizem com o que foi aviado pelas partes, hipótese que por ora não se verifica.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
MARIA DE AQUINO ARAGÃO
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato Bancário c/c Conversão em Avença de Mútuo Consignado c/c Repetição de Indébito de no 1002843-47.2021.8.11.0051, ajuizada em face do
BANCO BMG S. A.,
indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada com que pretendia fazer cessar os descontos indevidos praticados pelo banco agravado. Além disso, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

Para tanto, a agravante alega ser inquestionável a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência requestada, sobretudo porque que vem sofrendo os descontos de forma indevida em seu benefício previdenciário.

Alega que a questão travada nos autos, na origem, envolve relação de consumo, somando-se a isso, a inegável hipossuficiência técnica frente a uma instituição bancária, razão pela qual, deve ser deferida a inversão do ônus da prova.

Apesar de intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

No presente recurso, cumpre examinar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada com que pretendia fazer cessar os descontos indevidos praticados pelo banco agravado. Além disso, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

No que importa para o deslinde do recurso, tem-se que os requisitos da tutela jurisdicional não foram suficientemente demonstrados, eis que inexiste prova robusta a corroborar a pretensão da parte autora, no que concerne a imediata suspensão dos descontos praticados pela instituição financeira recorrida.

É que, no caso em exame, ao contrário dos argumentos da parte recorrente, a imediata suspensão dos descontos praticados pela recorrida, em decorrência do contrato de empréstimo na modalidade cartão de crédito, não está adstrita à simples imputação de ilegalidade alegada por uma parte em detrimento da outra, mas, sim, de prova contundente de que eventuais descontos realizados ao credor, realmente, não condizem com o que foi aviado pelas partes, hipótese que por ora não se verifica.

Além disso, a tutela judicial requestada encontra óbice na falta de contemporaneidade da alegada ilegalidade praticada pela parte demandada, ora agravada, isso porque, os descontos estão sendo efetuados há 4 (quatro) anos e, só agora a parte agravante busca discutir a questão.

Quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, verifica-se pelo teor da decisão recorrida, que o Juízo de origem, apenas postergou o exame do pedido para a fase saneadora, oportunidade em que será analisada a produção probatória e, a verificação do preenchimento ou não dos requisitos autorizadores da inversão do ônus probatório.

Por essa razão, mostra-se recomendável a manutenção da decisão de base, também neste ponto.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROVA PERICIAL. ALIENAÇÃO DO BEM OBJETO DA PERÍCIA. DEVER DO TERCEIRO ADQUIRENTE DE COLABORAÇÃO COM O PODER JUDICIÁRIO NA BUSCA PELA VERDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO DA ANÁLISE.

- Nos termos do artigo 339, CPC, em razão do dever, a todos imposto, de colaborar com o Poder Judiciário no exercício da jurisdição (para o descobrimento da verdade), a perícia sobre o bem objeto da lide permanece absolutamente viável em face da alienação do mesmo a terceiro - o qual será compelido, inclusive, sob pena de sanção, a viabilizar a prova em questão.

-
É certo que o STJ atribui à inversão do ônus probatório o caráter de regra de procedimento - e não de julgamento. Contudo, não há como daí se inferir a exigência de que o magistrado aprecie o pleito obrigatoriamente antes da decisão saneadora. Em julgamento emblemático daquela Corte, restou decidido somente que a inversão deverá ocorrer preferencialmente na fase de saneamento do processo
ou, caso ocorra após o saneamento, que seja concedida novamente a oportunidade de apresentação de provas para o agora incumbido de tal ônus. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.10.252204-2/001, Relator (a): Des. (a) Cláudia Maia, 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/11/2014, publicação da súmula em 28/11/2014)

Assim, como cediço, não se verifica qualquer fundamento bastante que se sobreponha aos argumentos da decisão recorrida, que resulte, portanto, na reforma do
decisum
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021